Tribunal: TJDFT
Processo: 0731269-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731269-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: MARIA CAROLINA BORGES GONCALVES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo 0731143-59.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 17a Vara Cível de Brasília que, na Ação de obrigação de fazer e danos morais, com pedido de tutela de urgência, em que contende com MARIA CAROLINA BORGES GONCALVES, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, para determinar à Agravante que custeie, em favor da Agravada, as despesas para o procedimento de transplante alogênico de medula óssea, a ser realizado no Hospital Sírio-Libanês, Hospital Brasília, DF Star, ou em outro hospital da rede conveniada, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pretende, em síntese, a reforma de decisão recorrida para que seja acolhida a preliminar de denunciação da lide e declarada a incompetência absoluta do Juízo a quo, diante da responsabilidade da União em realizar ou custear o tratamento de Transplante Alogênico de medula óssea, atraindo a competência da Justiça Federal do Distrito Federal. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de instrumento a fim de que sejam suspensos os efeitos da Decisão agravada até julgamento definitivo do presente recurso e, no mérito, que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para indeferir a Tutela de Urgência, diante do Princípio do contraditório, de sua irreversibilidade, da validade da cláusula que restringe a assistência em alusão ao princípio da livre contratação e na regular negativa de cobertura pela ausência de preenchimento dos requisitos previstos na Resolução n. 465/2021, da ANS e no DUT 70, Anexo II da Resolução 465/2021. Liminar indeferida (ID 29522125) Preparo recolhido (ID 29502388). Por meio da petição de ID 30176066 foi noticiado o falecimento da Agravada. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, por meio da petição acostada sob o ID 30176066, foi noticiado o falecimento da Agravada. Nesse viés, entendo que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada pela Agravante fora indeferida, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Por esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso, por ausência superveniente de interesse recursal. Intimem-se. Após o transcurso dos prazos recursais, certifique-se o trânsito em julgado e adotem-se as cautelas de estilo, inclusive procedendo-se à baixa no sistema. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de novembro de 2021